Tribunal: TJSP
Processo: 2121438-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Cumprimento provisório das astreintes fixadas na tutela de urgência concedida - Descumprimento que levou a multa diária ao patamar de R$ 100.000,00 - Decisão que acolheu em parte a impugnação da ré, determinando o pagamento da multa no valor apresentado pelo exequente - Inconformismo da executada e pedido de reforma – Alegação de ausência de resistência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Cumprimento provisório das astreintes fixadas na tutela de urgência concedida - Descumprimento que levou a multa diária ao patamar de R$ 100.000,00 - Decisão que acolheu em parte a impugnação da ré, determinando o pagamento da multa no valor apresentado pelo exequente - Inconformismo da executada e pedido de reforma – Alegação de ausência de resistência para disponibilização do tratamento ao menor, sendo excessivo o valor apontado como devido, em desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Execução da penalidade cominatória que atingu valor excessivo e, por isso, deve ser reduzido – Vedação ao enriquecimento sem causa – Existencia de diversos pontos que devem ser sopesados – Multa devida que fica consolidada em R$ 30.000,00.
Provimento em parte.